Tribunal: TJSP
Processo: 2077892-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556982
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2077892-53.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SUL
AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A., é agravado FRANZ JOSÉ WIPFLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2077892-53.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 16881
2
Agravo Interno no 2077892-53.2020.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo (2a Vara Cível do Foro Central)
Agravante: Sul América Companhia de Seguro Saúde.
Agravado: Franz José Wipfli.
Voto no 16.881
AGRAVO INTERNO, PLANO DE SAÚDE. Insurgência contra
despacho inaugural que indeferiu o efeito suspensivo almejado.
Julgamento do agravo de instrumento. Perda do objeto.
Recurso não conhecido
Insurge-se a agravante contra decisão monocrática que
indeferiu o pedido de efeito suspensivo. Alega que a penhora “se mostra
desproporcional considerando que é completamente inviável a implantação
do home care no prazo de 5 dias em razão da recusa da família do Agravado,
sendo manifesto o risco de lesão grave e irreparável para a Agravante, que
está suscetível à penhora em suas contas, além de aplicação de multa”.
Dispensada a intimação do agravado, pela ausência de
prejuízo.
É o relatório.
No caso em exame, verifica-se o julgamento do agravo
de instrumento por esta C. Câmara, em 18/06/2020.
Assim, prejudicado o agravo interno, interposto contra a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2077892-53.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 16881
3
decisão monocrática proferida quando da recepção daquele recurso, em
virtude da perda superveniente do interesse recursal.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO (art. 1.021, CPC). PLANO
DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
Agravo interno interposto contra despacho que
indeferiu o pleito de atribuição de efeito suspensivo.
Agravo de instrumento já julgado pela Turma
Julgadora. Circunstância que prejudica a análise de
questão antecedente. RECURSO PREJUDICADO.”
(Relator(a): Donegá Morandini; Comarca: São
Paulo; Órgão julgador: 3a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 26/05/2017; Data de
registro: 26/05/2017)
Assim, DOU POR PREJUDICADO este agravo
interno.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR